Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-52.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-52.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO QUIDA NETO - CPF: 011.931.031-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FLAVIA GARCIA PIRES - CPF: 959.096.300-59 (APELANTE), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FLAVIA GARCIA PIRES
.

APELADO(S):

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
ALEGAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
SINDICAL
– DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que julgou procedente o pedido inicial encartado na
Ação de Cobrança
proposta pela parte
apelada
em desfavor da parte
apelante
, na qual visava à condenação
da
requerida ao pagamento dos valores inadimplidos a título de
contribuição sindical, no importe de R$
10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de
produção de prova testemunhal
.

2. Mérito.

2.1. Do
desvinculamento ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 214458296), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FLAVIA GARCIA PIRES.

APELADO(S):
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente o pedido inicial encartado na Ação de Cobrança proposta pela parte apelada em desfavor da parte apelante, na qual visava à condenação da requerida ao pagamento dos valores inadimplidos a título de contribuição sindical, no importe de R$ 10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos).

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver,
estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2
. Preliminar arguida pela parte apelante
FLAVIA GARCIA PIRES
.

2
.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de
produção de prova testemunhal
.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser acolhida a preliminar em referência, por ocasião
d
a
supost
a

desfiliação

sindical
no ano de 2010
,
havendo solicitação de produção de prova testemunhal
antes da sentença, em ID. 214458288
.

O
Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória,
julgando de forma antecipada
o pedido desfavoravelmente à parte,

com fundamento na ausência de provas,
procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos
,
consistente
em demonstrar o momento da desfiliação sindical, cujo marco pode influenciar na regularidade do débito debatido
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
(grifo nosso)

Ademais, na medida em que o magistrado é o destinatário da prova,
o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas. Contudo, tal prerrogativa
não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação.

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024